Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-40.2019.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (IMPETRANTE), MARCO ANTÔNIO CANAVARROS DOS SANTOS (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO NOME DO ROL DE INADIMPLENTES. CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL. PROCESSO JULGADO RECONHECENDO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DECISÃO IMUTÁVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEM PARECER ESCRITO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1. Considerando que a liminar concedida nesse Mandado de Segurança determinou a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes e o feito na origem foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito, sem a interposição de Recurso pela parte promovida,

portanto, não reside mais interesse no presente
writ.

2. A perda superveniente do objeto de impetração leva a conclusão de extinção do presente remédio

3. Mandado de Segurança prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que indeferiu a liminar para exclusão de seu nome do rol de inadimplentes decorrente do débito objeto do litigio.

A medida liminar recursal pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 14384491.

O impetrado deixou de prestar as informações conforme certidão de ID n. 21428085.

O Ministério Público não apresentou parecer escrito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020